Tribunal: TJDFT
Processo: 0001617-97.2008.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. QUALIDADE DE HERDEIRO. RECONHECIMENTO. PARTILHA AMIGÁVEL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS BENS DO FALECIDO. DOAÇÃO. EFICÁCIA EM RELAÇÃO AO HERDEIRO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO INTEGRAL. IMPOSIÇÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. SEDE ADEQUADA. INVENTÁRIO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO EM PARTE IGUAIS. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A ação de petição de herança é meio pelo qual o herdeiro pode pleitear o reconhecimento de seu direito sucessório, visando à restituição da herança, ou parte dela, em face de quem a possua na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título (art. 1.824 do Código Civil).
2. No caso concreto, o autor/apelado foi preterido do seu direito sucessório, decorrente do falecimento do seu genitor, uma vez que somente teve a sua filiação reconhecida judicialmente em momento posterior ao término do processo de inventário.
3. Não se controverte nos autos o direito do autor/apelado à sua qualificação como herdeiro, tampouco há resistência ao seu pedido de recebimento da sua respectiva quota-parte. A questão em debate diz respeito à necessidade, ou não, de retificação integral da partilha, já que os apelantes defendem, em sentido contrário, que o pleito autoral não possui qualquer repercussão na meação conferida à viúva.
4. A herança não se confunde com meação, já que esta configura direito próprio, titularizado pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, enquanto aquela refere-se ao patrimônio pertencente ao falecido e que é, de fato, transmitido aos seus sucessores com o seu falecimento. Não se olvida, ainda, que, em determinadas situações, pode o cônjuge ou companheiro sobrevivente fazer jus, também, a um percentual a título de herança.
5. A abertura da sucessão do genitor do autor/apelado se deu ainda na vigência do Código Civil de 1916, de tal modo que, havendo descendentes do de cujus, a cônjuge sobrevivente não figura como herdeira, já que, segundo a norma prevista no art. 1.603 do diploma revogado, em rol taxativo e preferencial, o cônjuge supérstite somente herdaria na ausência de descendentes ou ascendentes.
6. Daí porque a irresignação dos apelantes, filhos da viúva meeira, que não se conformam com a retificação integral da partilha, pois entendem que a parte da sua genitora, por constituir meação e não herança, não pode ser atingida pelo reconhecido e incontestável direito do autor/apelado à herança.
7. Entretanto, em que pese a argumentação deduzida pelos recorrentes, a solução conferida pela d. Juíza sentenciante se mostra acertada.
8. A sentença homologatória de partilha exarada nos autos do inventário não fez coisa julgada em relação ao herdeiro não convocado ao referido processo, cuja qualificação em questão somente fora reconhecida na presente demanda. Tem-se, portanto, absoluta ineficácia da partilha em relação ao autor da ação de petição de herança julgada procedente.
9. Além do mais, a meeira e os herdeiros do de cujus entabularam partilha amigável para homologação judicial, em que se constata que houve a divisão específica de bens determinados para a meeira e herdeiros. Não bastasse, realizou-se, ainda, a doação de um bem do espólio para terceiro e acordou-se a respeito da alienação de 03 (três) imóveis para quitação de tributos.
10. Ocorre que o herdeiro reconhecido na presente demanda de petição de herança não participou do aludido acordo de partilha, de tal modo que, reitera-se, os efeitos desse acordo não lhe alcançam.
11. Diversa seria a situação caso se tratasse de inventário cuja partilha tivesse sido imposta judicialmente. Nessa hipótese, tendo em vista que a partilha faria menção apenas aos percentuais devidos a cada herdeiro sobre o patrimônio do falecido, certo é que bastaria proceder-se a mera readequação das cotas-partes dos herdeiros.
12. Não se olvida que a pretensão de preservação da meação é legítima, tendo em vista a indiscutível distinção havida entre esse instituto e o da herança. Entretanto, referida proteção da meação deverá ser dirigida ao processo de inventário judicial, oportunidade em que, eventualmente, novo acordo de partilha poderá ser estipulado, agora, na presença de todos os herdeiros do falecido.
13. A solidariedade não se presume, logo, se não consta da parte dispositiva da sentença a obrigação solidária dos litisconsortes vencidos pelos honorários devidos à parte vencedora, referida verba, por um critério de equidade, deve ser repartida entre todos, em partes iguais.
14. A medida cautelar de indisponibilidade de bens se mostra compatível com a natureza da ação e visa, à toda evidência, conferir utilidade ao provimento judicial que reconheceu a qualidade de herdeiro do autor/apelado e desconstituiu a partilha realizada nos autos do inventário.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.